Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta pelo Agravante e manteve o andamento do processo sem qualquer suspensão. É a suma do recurso para efeito de apreciação liminar. A Decisão agravada não oferece riscos que indiquem a concessão do pleito liminar, daí que sua apreciação será feita em Colegiado. Prossiga-se o recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de agosto 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator